Tribunal: STF
Processo: RE 77513
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-03-19
Data de publicação: 1974-03-19

Ementa:
REPETIÇÃO DE INDEBITO. AGIOS E SOBRETAXAS CAMBIAIS.
II. ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA RECONHECIDA EM DECISÃO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL PASSADA EM JULGADO. RECAINDO SOBRE MERCADORIA
TABELADA (FARINHA DE TRIGO IMPORTADA).
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, COM BASE NA SÚMULA 283.